Tribunal: TJSP
Processo: 1010233-80.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame: Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Município de Sumaré e outros, devido a repasses ilegais de verbas públicas à Liga Desportiva Sumareense entre 2009 e 2012, sem a devida

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame: Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Município de Sumaré e outros, devido a repasses ilegais de verbas públicas à Liga Desportiva Sumareense entre 2009 e 2012, sem a devida prestação de contas e autorização legislativa. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a configuração de atos de improbidade administrativa pelos réus, considerando a necessidade de dolo para a tipificação dos atos, conforme alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021. III. Razões de decidir: Gratuidade não concedida, todavia, os Recursos devem ser conhecidos, já que o diferimento no pagamento das custas e despesas processuais tem fundamento no art. 23-B, § 1o da LF no 14.230/21, aplicável ao caso, uma vez que os recursos foram interpostos já na vigência da lei. Fatos que ocorreram antes das alterações feitas pela Lei n. 14.230, de 2021 à Lei n. 8.429, de 02 de junho de 1992. Retroatividade da lei é medida que se impõe. Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário com Agravo n. 843989, com repercussão geral, com fixação do Tema 1199. Identificadas ilegalidades nos repasses de verbas públicas sem autorização legislativa e prestação de contas, caracterizando atos de improbidade administrativa. A responsabilidade dos réus foi confirmada, considerando o dolo na conduta dos agentes públicos, que não zelaram pelo interesse público e permitiram a lesão ao erário. Aplicação de forma excessiva, ante o contexto dos autos, a conduta dos agentes e os efeitos dos atos praticados em relação à Administração Pública, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de levar em consideração os valores envolvidos, observo que se faz desnecessária a imputação da multa civil, haja vista que os valores a serem ressarcidos já são significativos. IV. Dispositivo: Recurso Provido, em pequena parte, apenas para afastar as penas de multa civil.